Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CURATELA. SUBSTITUIÇÃO. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL.

I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal da parte, conforme estabelece o § 1o do referido dispositivo legal, o que não ocorreu, por isso os autos devem retornar ao Primeiro Grau para regular prosseguimento.

II – Apelação provida. Sentença anulada.